Tribunal: TJDFT
Processo: 0747873-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manejo da denominada “exceção de pré-executividade”, bem como a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No caso em exame a pretensão insatisfeita está fundamentada no inadimplemento de obrigação constituída por meio de nota promissória, que foi exercida com o ajuizamento de ação monitória. 3.1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser aplicado à hipótese, nos termos da norma prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, e do entendimento consolidado no enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia. 3.2. A correta decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular deve ser mantida, tendo em vista a aplicação do prazo prescricional correto, ou seja, de 5 (cinco) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.